Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-17.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012184-17.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAKSON MOURA MARTINS - CPF: 023.865.721-37 (RECORRIDO), CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 481.158.271-34 (RECORRIDO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES - CPF: 065.684.391-85 (RECORRIDO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALDO ATANAZIO DA SILVA - CPF: 571.659.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 481.158.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES - CPF: 065.684.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANGELICO ARAUJO - CPF: 005.965.991-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 006.084.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRY DE ALMEIDA TEIJO - CPF: 012.972.431-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE FLORENTINO SILVA - CPF: 456.887.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY GABRIELLY ALVES ARAUJO - CPF: 082.534.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILTON ATANAZIA DA SILVA - CPF: 056.017.881-62 (VÍTIMA), JAKSON MOURA MARTINS - CPF: 023.865.721-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 481.158.271-34 (RECORRENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES - CPF: 065.684.391-85 (RECORRENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO MINISTERIAL - SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DEPOIMENTO DO RECORRENTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RELATÓRIOS POLICIAIS - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 11 DISPAROS DE ARMA DE FOGO – FORMA REPENTINA – DISTRAÍDA – NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -
MOTIVO TORPE – AGRESSÕES PELA VÍTIMA À TERCEIRO - INTERVENÇÃO DO RECORRENTE/RECORRIDO – SENTIMENTO DE VINGANÇA NÃO EVIDENCIADO – CONDUTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TORPE – QUALIFICADORA IMPERTINENTE -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”
(TJMT, RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000)

Os disparos de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de desatenção
- pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

“A discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em pronúncia que corretamente afasta tal pretensão. Recurso em Sentido Estrito [...] interposto pelo ‘Parquet’ a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do motivo torpe incidente ao caso in concreto.”
(TJMT, N.U 1007052-43.2022.8.11.0045)

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012184-17.2023.8.11.0055- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s):

JAKSON MOURA MARTINS

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

JAKSON MOURA MARTINS

HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES

CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JAKSON MOURA MARTINS e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1012184-17.2023.8.11.0055), que pronunciou o recorrente e corréus [Hichard Nicolas Patricio Rodrigues e Claudinei Oliveira da Silva] por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2o, IV, do CP- (ID 207227427).

JAKSON MOURA MARTINS sustenta que: 1) não há indícios de autoria delitiva para subsidiar a pronúncia; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja “impronunciado”. Subsidiariamente,
“decotada a qualificadora”
(ID 207227449).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA aduz que
“havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza”.

Pede o provimento para “
pronunciar os acusados Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, Jakson Moura Martins e Claudinei Oliveira da Silva [...] pela qualificadora do motivo torpe”
(ID 207227452).

HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, JAKSON MOURA MARTINS, 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA e CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 213675166, 214589685, 216749683 e 217014678).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 207227456).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário. Recurso em sentido estrito. Art. 121, §2o, IV do CP. 1. Irresignação defensiva. Pugna, em síntese, pela reforma da decisão de pronúncia, objetivando sua impronúncia. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. IMPOSSIBILIDADE. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo. 2. Recurso ministerial. Requer sejam os acusados pronunciados, também, pela qualificadora do motivo torpe. Acolhimento. Motivo torpe que não se mostra manifestamente improcedente. Pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 225580172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na noite de 29 de abril de 2023, por volta das 00h20min, em via pública, na Rua 3-A esquina com a Rua 36-A, próximo ao estabelecimento “VH Gás”, Jardim Angola, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Hichard Nicolas Patricio Rodrigues, auxiliado por Jakson Moura Martins e Claudinei Oliveira da Silva (“Magrão”), unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram Adenilton Atanazia da Silva, conforme certidão de óbito (p. 35) e laudo de necrópsia (p. 69 ss.).

[...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor dos indiciados Hichard Nicolas Patricio Rodrigues, Jakson Moura Martins e Claudinei Oliveira da Silva como incursos no art. 121, § 2o, incs. I e IV c/c art. 29 do Código Penal, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, sejam citados, interrogados, bem como inquiridas testemunhas abaixo arroladas, nos termos do art. 406ss. CPP [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID. 207227337)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]Inicialmente, observo que, em um juízo de cognição sumária e superficial, os resquícios materiais da prática da infração penal restaram evidenciados através do Boletim de Ocorrência (‘Vide’ id. 125960013), do auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (‘Vide’ id. 125959285), laudo pericial de id. 125960054, os quais vêm corroborados pela prova oral produzida, lançada tanto na fase judicial, quanto na fase administrativa, e que evidenciam a ocorrência, em tese, da pratica do crime homicídio qualificado (mídia de id. 136661917).

D’outra banda, no tocante ao exame da autoria da prática do delito, em um juízo de convicção de natureza provisória e precária, é possível inferir que existem veementes indícios que dão conta do fato de que o acusado Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, foi o autor do crime de homicídio e que vitimou Adenilton Atanazia da Silva, enquanto que os réus Claudinei Oliveira da Silva e Jakson Moura Martins, foram partícipes do crime.

Na verdade, da análise do acervo de informações encartadas nos autos, visualiza-se que, na data em que os fatos se sucederam, o acusado Hichard Nicolas Patrício Rodrigues foi conduzido ao local do crime em um carro dirigido por Claudinei Oliveira da Silva, no qual também se encontrava o réu Jakson Moura Martins. Constata-se, do exame das provas produzidas durante o juízo de formação da culpa (judicium accusatione), que o carro em que se encontravam os três réus permaneceu fazendo rondas nas imediações em que a vítima de se encontrava, conforme se pode sorver do relatório de investigação no. 2023.13.33843, colacionado ao id. 126007919 - Pág. 36 id. 126007919 - Pág. 42. Desta forma, a versão apresentada pelos réus Claudinei Oliveira da Silva e Jakson Moura Martins, de que não sabiam da intenção homicida de Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, cai por terra ao se contatar que os três réus esperaram o momento mais adequando para cometerem o crime, ocasião esta em que vítima encontrava-se de cócoras mexendo em sua motocicleta. Nesse sentido, seguem trechos das declarações prestadas pela testemunha Messias Telmo Vieira, investigador de polícia (‘Vide’ mídia de id. 136661917 - Pág. 1 dos autos): [...].

Constata-se, assim, que em troca de uma dívida que Jakson Moura Martins tinha com Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, ele concordou em participar da empreitada criminosa que ceifou a vida de Adenilton Atanazia da Silva, levando o autor do homicídio (Hichard Nicolas Patrício Rodrigues) ao encontra da vítima. Vê-se, ainda, que a participação do acusado Claudinei Oliveira da Silva também se encontra evidenciada nos autos, pois foi ele, a pedido de Jakson Moura Martins quem conduziu o carro em que se encontrava o autor do crime, aguardando, inclusive, o melhor momento para que Hichard Nicolas Patrício Rodrigues levasse a cabo sua intenção homicida. Quanto à qualificadora por motivo torpe descrita na denúncia, vê-se que a mesma escora-se no fato de que a vítima e o autor do fato, enquanto dividiam uma cela em estabelecimento prisional, tiveram um desentendimento que foi a causa do homicídio de Adenilton Atanazia da Silva. [...]

Ocorre que a jurisprudência não encara como motivo torpe o crime de homicídio cuja motivação tenha sido uma discussão anterior entre vítima e autor do crime.

[...]

Outrossim, vê-se que a vítima foi alvejada pelas costas, enquanto se encontrava de cócoras mexendo em sua motocicleta. Desta forma, não pode esboçar nenhuma reação em relação ao intento criminoso de Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, que lhe ceifou a vida, sendo, assim, de rigor o reconhecimento da qualificadora do crime de homicídio que tornou impossível que Adenilton Atanazia da Silva esboçasse qualquer tipo de reação, tal qual prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Deveras, cumpre-me realçar que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do ‘in dubio pro reo’, sobrelevando o princípio do ‘in dubio pro societate’, de tal sorte que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.o e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia do acusado [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com fulcro em demonstração segura, estribada em argumentos concretos colhidos do acervo informativo, que tenha a especial faculdade de autorizar a conclusão pela sua incidência.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DECOTAR a qualificadora inserta no inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal e, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR os acusados JAKSON MOURA MARTINS, CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA e HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, por infração ao art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - ID

207227427)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID. 207226296), Termo de Apreensão (ID. 207227262), Laudo Pericial No 551.1.01.9185.2023.113237- A01 (ID. 207227269), Mapa Topográfico (ID. 207227269) e Laudo em Local de Morte (ID. 207227290), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de André Luiz Lima Fernandes, testemunha (ID. 207226288), Victor Hugo Da Silva Alves, testemunha (ID. 207226289), Aldo Atanazio da Silva, testemunha (ID. 207226290), Elaine Ponciano De Oliveira, testemunha (ID. 207227259), Henry de Almeida Teijo, testemunha (ID. 207227273), Leonice Florentino Silva, testemunha (ID. 207227274), Bruno Rafael De Souza Ferreira, testemunha (ID. 207227279), Stephany Gabrielly Alves Araujo, testemunha (ID. 207227281), Rogerio Angelico Araujo, testemunha (ID. 207227284),

CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA, recorrido (ID. 207227278), JAKSON MOURA MARTINS, recorrente/recorrido (ID. 207227297), e HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, recorrido (ID.

207226287).

Em Juízo, foram ouvidos Marlon Francisco de Almeida, Messias Telmo Vieira, Vitor Hugo da Silva Alves, Icaro Djeison de Oliveira,

Aldo Atanázio da Silva, André Luiz Lima Fernandes, Bruno Rafael de Souza Ferreira, bem como interrogado JAKSON MOURA MARTINS, o recorrente, CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA e HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, os recorridos (Relatório de Mídias ID. 207227411).

Dito isso, vejamos o recurso da Defesa.

Verifica-se que a vítima [
Adenilton Atanazia Da Silva] foi alvejada por 11 (onze) projéteis de arma de fogo, no dia 29.4.2023, por volta de 00h20m, em via pública, na Rua 3-A, esquina com a Rua 36-A, próximo ao estabelecimento “VH Gás”, Jardim Angola, Município de Tangará da Serra/MT, após um agente descer do veículo Fiat Palio Weekend, branco, e efetuar os disparos, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial (ID. 207227269).

O recorrente [
JAKSON MOURA MARTINS
] foi denunciado pelo homicídio qualificado
por, supostamente, ter auxiliado o corréu Hichard Nicolas Patricio Rodrigues na execução da vítima Adenilton Atanazia da Silva.

O envolvimento no homicídio foi admitido pelo recorrente, na fase policial e judicial, visto que possuía dívida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o corréu Hichard Nicolas Patricio Rodrigues e, para quitá-la, o transportou [juntamente com o corréu Claudinei Oliveira Da Silva] até o local da execução e
“vigiando [...] onde a vítima estava”
(ID. 207227297).

As circunstâncias fáticas estão corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais Messias Telmo Vieira e Marlon Francisco de Almeida
, que atuaram, efetivamente, nas diligências investigativas
.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a versão apresentada pelos réus Claudinei Oliveira da Silva e Jakson Moura Martins, de que não sabiam da intenção homicida de Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, cai por terra ao se contatar que os três réus esperaram o momento mais adequando para cometerem o crime, ocasião esta em que vítima encontrava-se de cócoras mexendo em sua motocicleta”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (ID. 207227433).

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes policiais e a admissão do recorrente, somados, revelam indícios suficientes de autoria delitiva
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”
(RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso - homicídio - (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Passam-se às análises das qualificadoras.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi mantida pelo Juízo singular porque
“a vítima foi alvejada pelas costas, enquanto se encontrava de cócoras mexendo em sua motocicleta”
(ID. 207227433).

Os disparos de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de desatenção
- pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.12.2020).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Quanto ao pleito ministerial de reconhecimento da motivação torpe, anota-se que
“a vítima e o autor do fato, enquanto dividiam uma cela em estabelecimento prisional, tiveram um desentendimento que foi a causa do homicídio de Adenilton Atanazia da Silva”
, como bem destacado pelo Juízo singular (ID. 207227427).

Com efeito,
“a discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em pronúncia que corretamente afasta tal pretensão. Recurso em Sentido Estrito [...] interposto pelo ‘Parquet’ a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do motivo torpe incidente ao caso in concreto.”
(TJMT, N.U 1007052-43.2022.8.11.0045, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 7.6.2024)

Portanto, a submissão dessa qualificadora [motivo torpe] ao Conselho de Sentença mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024